Tribunal: STF
Processo: Rcl 86587
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADI 2.943. INOCORRÊNCIA.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Discute-se suposto desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo STF na ADI 2.943.

    II. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O entendimento firmado na ADI 2.943 reconhece a legitimidade da investigação criminal promovida pelo Ministério Público na fase pré-processual da persecução penal, desde que observados os direitos e garantias fundamentais do investigado e vedada a sua perpetuação indefinida no tempo, não se admitindo, por outro lado, interpretação que esvazie a independência funcional da instituição ou implique restrição indevida ao exercício de suas atribuições constitucionais.

    4. No caso concreto, não se constata afastamento ou afronta ao entendimento firmado por esta CORTE, considerado o ato impugnado.

    5. A reclamação constitucional não se presta ao revolvimento de matéria fática ou à reapreciação do conjunto probatório. Precedentes.

    III. DISPOSITIVO

    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.